Tribunal: STF
Processo: ARE 728197
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Licenciamento da corporação a pedido. Pretensão de reinserção nos quadros da Polícia. Prescrição reconhecida na origem. Alegação de violação dos princípios da igualdade, da publicidade e da isonomia. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.